Tribunal: STF
Processo: HC 187357
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Acerca da redução da pena para as chamadas ‘mulas do tráfico’, conquanto não se possa excluir, pura e simplesmente, a possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tal redução não pode alcançar a proporção máxima.
    2. Ainda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado.
    3. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, ‘havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de ‘estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como ‘mula’ do tráfico’ (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 19/5/2016).
    4. No caso em apreço, a qualificação dada pelos magistrados à circunstância de o réu estar ciente de que servia à organização de transporte internacional de drogas não foi equivocada e a concessão da minorante na fração de 1/6 não se revelou desproporcional a ponto de exigir intervenção do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Além de o acórdão recorrido não contrariar os precedentes desta Corte, o acolhimento da pretensão do recorrente exigiria o exame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.541.304-AgRg/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da fração aplicada ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tráfico internacional de drogas. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 
    1. ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Pela denegação da ordem.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar a dosimetria da pena, na terceira fase, aplicou a redução de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no patamar de um sexto, ou seja, em fração inferior à máxima prevista em lei, com fundamento nas circunstâncias do delito, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça:
    “’In casu’, verifico que o colegiado de origem, ponderando sobre as peculiaridades da causa, concluiu pela maior reprovabilidade da conduta do agente, o qual tinha ciência de que servia ao transporte internacional de drogas, o que justifica a aplicação de uma reprimenda mais severa.”
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – sem grifos no original)
    Por fim, não havendo reparo a ser feito no acórdão impugnado, no que toca à pretendida revisão da dosimetria, restam prejudicados os pedidos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator